Tribunal: STF
Processo: RHC 57436
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU ACUSADO DE VARIOS FURTOS
QUALIFICADOS. DESPACHO CONCISO, MAS QUE APONTA AS PROVAS COLHIDAS
QUANTO A AUTORIA E JUSTIFICA A MEDIDA CAUTELAR NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E NA CONVENIENCIA DE ASSEGURAR-SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
LEGALIDADE.